Tribunal: TJES
Processo: 0000548-22.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000548-22.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENILDE MARIANI PEREIRA e outros (2)

APELADO: AMILTON CASTEGLIONE CECCON e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DOS AUTORES. ENDEREÇO INCORRETO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Renilde Mariani Pereira, Mariana Mariani Pereira Carvalho e Leandro Mariani Pereira contra sentença que extinguiu ação reivindicatória, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa. Os apelantes sustentam nulidade da sentença por ausência de intimação válida, em razão de expedição para endereço incorreto e de não ter alcançado todos os autores. O apelado, Amilton Castiglione Ceccon, apresentou contrarrazões defendendo a regularidade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação pessoal dos autores foi realizada de forma válida; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, III e § 1º, do CPC exige, para extinção por abandono, a intimação pessoal da parte autora, em endereço correto, para suprir a falta no prazo de cinco dias.

A intimação enviada a endereço incorreto é ineficaz e não gera a inércia processual necessária à extinção do feito.

A ausência de intimação de todos os autores também compromete a validade do ato, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência consolidada das Cortes Estaduais reconhece que a falta de intimação pessoal válida impede a extinção do processo por abandono, impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal válida da parte autora, em endereço correto.

A ausência de intimação de todos os autores torna nulo o reconhecimento de abandono.

A irregularidade na intimação impede o reconhecimento de inércia processual e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III, § 1º e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0000817-67.2017.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 26.07.2022; TJES, AC 0013550-60.2016.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 19.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
RENILDE MARIANI PEREIRA, MARIANA MARIANI PEREIRA CARVALHO e LEANDRO MARIANI PEREIRA
, com vistas ao reexame da sentença (Id nº 16035986) que, nos autos da ação reivindicatória proposta em desfavor de
AMILTON CASTEGLIONE CECCON
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em resumo, que a sentença merece ser anulada por falha na intimação e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Eles argumentam que a intimação não foi expedida para todos os autores e foi enviada para um endereço incorreto, que eles desconhecem.

Após ser devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões defendendo que os atos processuais foram praticados regularmente e que não houve prejuízo efetivo para os apelantes.

Pois bem.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve à validade das intimações e à regularidade da extinção do processo por abandono da causa.

Neste sentido, registro que o art. 485, III e § 1º, do CPC estabelece os requisitos indispensáveis à extinção do processo por abandono de causa, quais sejam: (1) o autor deve abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias ; (2) ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

No caso concreto, a parte apelante aponta desacertos que culminaram na prolação errônea da sentença de extinção, vejamos:

(i) Falta de Intimação Completa:
O mandado de prosseguimento do feito não foi expedido para a autora Mariana Mariani Pereira Carvalho.

(ii) Endereço Incorreto:
Os mandados de intimação para os autores Renilde e Leandro foram enviados para o endereço "Rua Allan Kardec, 296, Acaiaca, Piúma - ES", que é diferente daquele informado na petição inicial ("Rua Ramiro Rodrigues, Nº 26, Bairro Jardim Maily, Piúma/ES").

Compulsando os autos, verifico que os argumentos apresentados procedem.

Assim sendo, a intimação pessoal em endereço incorreto é ineficaz para constituir a inércia da parte, um requisito essencial para a extinção do processo por abandono da causa.

Sobre o tema, colaciono a atual jurisprudência das Cortes Estaduais:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...)
2. Conforme expressa disposição do art. 485, §1º do CPC, o processo somente poderá ser extinto sem exame do mérito com base no abandono da causa (inciso III), após a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu no caso. 3. Não agiu com acerto o Juízo a quo ao extinguir o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC antes de seguir os procedimentos legais para tanto. Não há que se falar em abandono da causa, de modo a se revelar imperiosa a anulação da sentença objurgada. 4. Recurso provido para anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito.
(TJES; AC 0000817-67.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 26/07/2022; DJES 04/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E § 1º, DO CPC). IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E, EM CASO DE INÉRCIA, NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA RECORRIDA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível, perfilha a compreensão de que a extinção do processo por abandono encontra-se condicionada à prévia intimação do(a) Advogado(a) e, em caso de inércia, a subsequente intimação pessoal da parte, cuja desídia quanto ao impulsionamento do feito torna impositivo tal pronunciamento de natureza terminativa. II. Na hipótese dos autos, a despeito de certificado à fl. 139 que a Advogada da Recorrente (Dra. DANIELLE DE CASTRO NOGUEIRA - OAB/ES 6462) foi intimada para impulsionar o processo, restou constatado que tal ato intimatório não foi efetivamente divulgado no Diário da Justiça Eletrônico de 13/09/2019 (Edição nº 6.000), conforme admitido pelo próprio Juízo a quo à fl. 179.
À míngua de prévia intimação válida da Patrona da Recorrente, tem-se por insuficiente a intimação pessoal da parte, a qual, inclusive, não foi encontrada no endereço declinado nos autos. Logo, na medida em que não restou previamente oportunizado à Advogada da Recorrente a adotar as providências necessárias ao prosseguimento do feito, revela-se ausente um dos pressupostos indispensáveis à configuração do inequívoco estado de inércia a autorizar a extinção do processo por abandono. III. Recurso conhecido e provido para anular a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para prosseguimento do feito, na forma legal.
(TJES; AC 0013550-60.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 19/04/2022; DJES 24/05/2022)

Por fim, destaco que a mera ausência de manifestação da parte após intimação irregular não configura falta de interesse processual, o qual se aperfeiçoa quando resultar a desnecessidade e inutilidade de uma ação judicial para a resolução de um conflito ou proteção de um direito.

Ante o exposto, conheço do apelo interposto por
ENILDE MARIANI PEREIRA, MARIANA MARIANI PEREIRA CARVALHO e LEANDRO MARIANI PEREIRA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida em primeiro grau, determinando, assim, a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 19/09/2025 às 17:14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59292119092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.